Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740479-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOÃO JUVENCO GOMES DE SOUSA PACIENTE: FRANKLÂNDIO BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto (fls.26/33). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora, com cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2021 18:56:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora